Tribunal: TJPA
Processo: 0826778-40.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0826778-40.2024.8.14.0301

APELANTE: ROSANGELA DA CONCEICAO COSTA ALMEIDA

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE CONTINUIDADE DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO SOB ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA E RISCO À VIDA. RECUSA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, confirmando tutela de urgência para custeio integral e contínuo de tratamento oncológico de beneficiária diagnosticada com neoplasia maligna de mama em estágio avançado, com metástase óssea, bem como condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais. A negativa de cobertura ocorreu a partir do terceiro ciclo de quimioterapia, sob alegação de carência contratual, não obstante a gravidade do quadro clínico e o risco concreto à vida da paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a negativa de continuidade de tratamento oncológico, em contexto de urgência médica, configura ato ilícito apto a ensejar dano moral; e (ii) se o valor fixado a título de indenização por danos morais mostra-se proporcional e razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A recusa de cobertura em situação de urgência e emergência, envolvendo doença grave e progressiva, viola a boa-fé objetiva e a finalidade do contrato de assistência à saúde, configurando conduta abusiva.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a negativa indevida de cobertura médico-assistencial, especialmente em casos de tratamento oncológico, gera dano moral in re ipsa, prescindindo de prova específica do prejuízo extrapatrimonial.

5. O sofrimento psíquico experimentado pela paciente não decorre apenas da enfermidade, mas é agravado pela conduta da operadora ao impedir o acesso ao tratamento indispensável à preservação da vida e da dignidade.

6. O quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 revela-se moderado e proporcional, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação civil, sem configurar enriquecimento sem causa.

7. Mantém-se a condenação integral da ré aos ônus sucumbenciais, com majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A negativa de cobertura de tratamento oncológico em situação de urgência ou risco à vida, ainda que fundada em cláusula de carência, configura conduta abusiva e enseja dano moral presumido. 2. É proporcional a indenização por danos morais fixada em valor moderado quando evidenciado o agravamento do sofrimento do paciente em razão da recusa indevida do plano de saúde.

______________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CDC, arts. 6º, I e VI, e 51, IV; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11.

Teses em itálico Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.136.426/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 18.11.2024
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 3ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELAÇÃO CÍVEL N° 0826778-40.2024.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADA: ROSANGELA DA CONCEICAO COSTA ALMEIDA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
em face de sentença proferida pelo MM Juízo da

7ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou procedente a AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA proposta por
ROSANGELA DA CONCEICAO COSTA ALMEIDA
em desfavor da ora apelante.

Em breve retrospecto, a autora ROSANGELA DA CONCEICAO COSTA ALMEIDA em sua petição inicial
(ID 32286384)
sustenta que é beneficiária de plano de saúde administrado pela UNIMED BELÉM e que foi diagnosticada com neoplasia maligna de mama em estágio avançado, com metástase óssea, enfermidade grave e de evolução rápida, cujo tratamento oncológico foi devidamente prescrito por médica especialista, consistindo em quimioterapia e no uso de medicamentos específicos de alto custo. Aduz que, embora a operadora tenha autorizado os dois primeiros ciclos do tratamento, passou a negar a continuidade a partir do terceiro, sob a alegação de carência contratual, mesmo diante de quadro clínico de urgência e risco concreto à vida. Defende a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a abusividade da negativa de cobertura em situação emergencial, a obrigatoriedade do custeio integral do tratamento e a configuração de danos morais, postulando tutela de urgência para assegurar o imediato fornecimento das terapias indicadas.

Em sua contestação
(ID 32286415),
a UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO alega que a pretensão autoral carece de amparo jurídico, porquanto o indeferimento do custeio decorreu do regular cumprimento do prazo de carência contratual, previsto na Lei nº 9.656/98 e nas normas da ANS, inexistindo negativa ilícita, mas mera observância do ajuste e do regime regulatório setorial. Sustenta que a decisão liminar teria sido proferida em dissonância com tais diretrizes, pugnando por sua revogação e pela improcedência dos pedidos. Aduz, ainda, ser inviável impor custeio em estabelecimento não credenciado, existindo rede apta a realizar o tratamento, e invoca os limites da atuação judicial à luz da separação de poderes. Rechaça a inversão do ônus da prova e a condenação por danos morais, por ausência de ato ilícito, nexo causal e dano indenizável, além de apontar “periculum in mora inverso” e risco à sustentabilidade do sistema mutualista.

Sobreveio a sentença de
ID 32286448
que julgou procedentes os pedidos da exordial, nos termos da parte dispositiva abaixo transcrita:

“(...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados por ROSANGELA DA CONCEIÇÃO COSTA ALMEIDA em face de UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO para:

a) confirmar a tutela antecipada, condenando a ré a fornecer integralmente, de forma contínua e ininterrupta, todos os medicamentos e procedimentos prescritos à autora para o tratamento oncológico, conforme laudo médico de ID nº 111546091 e atualizações posteriores;

b) fixar multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento, limitada inicialmente a R$ 30.000,00 (trinta mil reais);

c) condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, com correção monetária a partir desta sentença e juros moratórios desde a citação.

d) condenar a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Transitada em julgado, arquive-se com as cautelas legais.

P.R.I.C

Servirá essa, mediante cópia, como citação/intimação/ofício/mandado/carta precatória, nos termos do Provimento nº 11/2009-CJRMB, Diário da Justiça nº 4294, de 11/03/09, e da Resolução nº 014/07/2009.

Belém, datado e assinado eletronicamente

ROBERTO CEZAR OLIVEIRA MONTEIRO

Juiz de Direito Titular da 7ª Vara Cível e Empresarial da Capital

Inconformada, UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO interpôs recurso de apelação
(ID 32286452)
sustentando inexistirem ato ilícito e nexo causal aptos a justificar o dano moral, afirmando que eventual sofrimento decorre do próprio quadro clínico, e que mero inadimplemento contratual não enseja reparação extrapatrimonial. Requer, ainda, o efeito suspensivo do recurso e, no mérito, a reforma integral do julgado, ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões apresentadas no
ID 32286455
em que a apelada requer a manutenção da sentença em sua integralidade.

Com a remessa dos autos à esta Instância Revisora, coube-me a relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da correção da sentença quanto à condenação por danos morais e à imposição dos ônus sucumbenciais, à luz da alegada inexistência de ato ilícito, de nexo causal e da proporcionalidade do quantum indenizatório fixado, permanecendo incontroversa a obrigação de fazer.

Passo ao exame do mérito recursal.

I. DO CABIMENTO DA FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS

A apelante insurge-se contra a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, sustentando a inexistência de ato ilícito e de nexo causal entre sua conduta e o abalo extrapatrimonial alegado.

Contudo, a tese recursal não merece prosperar.

É incontroverso nos autos que a apelada, beneficiária do plano de saúde administrado pela recorrente, foi diagnosticada com neoplasia maligna de mama em estágio avançado, com metástase óssea, conforme atestam os laudos médicos acostados, em especial o documento de
ID 111546091
, que evidencia a gravidade do quadro clínico e a imprescindibilidade do tratamento oncológico prescrito. Também não se controverte que a UNIMED autorizou apenas os dois primeiros ciclos da terapêutica, passando a negar a continuidade do tratamento sob a alegação de carência contratual, circunstância que ensejou o ajuizamento da presente demanda
(ID 32286384).

Embora a recorrente alegue ter agido no exercício regular de direito contratual e legal, tal argumento não se sustenta diante do contexto fático-probatório delineado. A negativa de cobertura ocorreu em situação de urgência médica, envolvendo enfermidade grave, progressiva e potencialmente letal, na qual a interrupção do tratamento representava risco concreto à vida e à integridade física da paciente.

A ilicitude da conduta, portanto, não decorre de mero inadimplemento contratual abstrato, mas da recusa indevida de cobertura em cenário de emergência, em afronta à legislação de regência, à boa-fé objetiva e à própria finalidade do contrato de assistência à saúde, que não pode ser interpretado de modo a frustrar o tratamento da doença coberta.

Nessa linha, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a recusa indevida de cobertura médico-assistencial em contexto de urgência ou emergência configura dano moral in re ipsa, prescindindo de prova específica do prejuízo extrapatrimonial, pois o abalo decorre da própria situação vivenciada pelo consumidor, já fragilizado por grave enfermidade.

Acerca do assunto, colaciono:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PROSTATECTOMIA RADICAL ROBÓTICA. TRATAMENTO DE CÂNCER. CUSTEIO. OBRIGATORIEDADE . ROL DA ANS. NATUREZA. IRRELEVÂNCIA. RECUSA ABUSIVA . DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. VALOR INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE . REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1 . Discute-se nos autos acerca da obrigatoriedade de cobertura pelo plano de saúde do procedimento de prostatectomia radical robótica para o tratamento de câncer e a caracterização dos danos morais decorrentes da negativa de custeio. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é obrigatório o custeio pelo plano de saúde de exames, medicamentos e procedimentos para o tratamento de câncer, sendo irrelevante a natureza taxativa ou exemplificativa do Rol da ANS.Precedentes . 3. Em regra, a recusa indevida pela operadora de plano de saúde de cobertura médico-assistencial gera dano moral, porquanto agrava o sofrimento psíquico do usuário, já combalido pelas condições precárias de saúde, não constituindo, portanto, mero dissabor, ínsito às situações correntes de inadimplemento contratual. 4. Existem casos em que existe dúvida jurídica razoável na interpretação de cláusula contratual, não podendo ser reputada ilegítima ou injusta, violadora de direitos imateriais, a conduta de operadora que optar pela restrição de cobertura sem ofender, em contrapartida, os deveres anexos do contrato, tal qual a boa-fé, afastando a pretensão de compensação por danos morais, o que não é o caso dos autos . 5. O Superior Tribunal de Justiça, afastando a incidência da Súmula nº 7/STJ, tem reexaminado o montante a título de danos morais fixado pelas instâncias ordinárias apenas quando irrisório ou abusivo, circunstâncias inexistentes no presente caso, em que arbitrada indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 6 . Agravo interno não provido. (STJ – AgInt no Resp: 2136426 DF 2024/0130406-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 18/11/2024, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: Dje 22/11/2024)

APELAÇÃO. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER . MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. SOMATROPINA. HORMÔNIO DO CRESCIMENTO. NECESSIDADE DEMONSTRADA . INDEVIDA NEGATIVA DE CUSTEIO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO . 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelas autoras em razão do julgamento improcedente dos pedidos para fornecimento do medicamento denominado Somatropina Recombinante Humana, bem como de pagamento de indenização por danos morais. 2. As autoras são beneficiárias do plano de saúde apelado e, em acompanhamento com profissional médico endocrinologista, constatou-se baixa estatura, não associada a outras doenças crônicas ou carticoterapia, sendo-lhes prescrito tratamento à base de Somatropina Recombinante Humana . A operadora de plano de saúde negou a cobertura do medicamento nos seguintes termos: ?MEDICAMENTO AMBULATORIAL SOMATROPINA (SC) SEM COBERTURA POR SER MEDICAMENTO SEM FORNECIMENTO AMBULATORIAL OBRIGATÓRIO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DO ROL DA ANS VIGENTE (RN 465/2021)?. 3. A Resolução Normativa – RN n. 465 de 24 de fevereiro de 2021, que atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde de cobertura assistencial obrigatória a ser garantida nos planos privados de assistência à saúde, incluiu o Hormônio do Crescimento (HGH) no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, consoante se infere de seu Anexo I . Além disso, o Ministério da Saúde aprovou Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Deficiência do Hormônio de Crescimento – Hipopituitarismo, indicando expressamente a somatropina para o tratamento de ?Deficiência parcial do hormônio do crescimento – DGH (E23.0)?. 4. Diante de tal quadro, está demonstrada a necessidade e eficácia do tratamento apontado, em razão do quadro clínico, conforme atesta o médico assistente . Importa destacar que não há prova nos autos da existência de outro fármaco eficaz, efetivo e seguro, já incorporado ao mencionado rol, para a cura das pacientes. 5. O fato de existir norma abstrata afastando a obrigatoriedade de fornecimento de medicamentos de uso domiciliar por parte dos planos de saúde não desobriga a apelada de fornecer medicamento que é indispensável ao tratamento da doença para a qual oferece cobertura, sob pena de se desvirtuar a finalidade do contrato de assistência à saúde e frustrar a essência do tratamento. 6 . No que diz respeito à reparação civil por danos morais, tem-se que a negativa de custeio de tratamento para a doença que acomete as beneficiárias, pela operadora de seguro saúde, sobeja o simples inadimplemento contratual, violando os direitos de personalidade das pacientes, sobretudo no que se refere à sua integridade física. 7. No tocante ao quantum indenizatório, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, bem como desta e . Corte, é no sentido de considerar válida a adoção do critério bifásico para o arbitramento equitativo. Sob tal perspectiva, na primeira fase, tendo em vista o interesse jurídico lesado e os precedentes oriundos de casos semelhantes, estabelece-se um valor básico para a indenização. Na segunda fase, ponderam-se as circunstâncias in concreto, ultimando-se o valor indenizatório, mediante arbitramento equitativo ( AgInt no Resp 1608573/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, Dje 23/08/2019) . 8. Em atenção às circunstâncias específicas que envolvem a lide e a anseios de razoabilidade que o Direito exige, mediante o cotejo dos precedentes judiciais análogos do c. STJ e deste e. Tribunal, bem assim analisando casuisticamente os autos no tocante à ocorrência de negativa indevida de custeio de tratamento e dos reflexos do ato ilícito na vida das pacientes, bem como diante do prolongamento do sentimento de angústia em razão da urgência para início do tratamento, a fixação do valor de R$10 .000,00 (dez mil reais) para reparação pelos danos morais atende ao critério bifásico e se revela moderado. 9. Recurso conhecido e provido. (TJ-DF 07387257620228070001 1748328, Relator.: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 23/08/2023, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 03/09/2023)

No caso concreto, o sofrimento psicológico, a angústia e a insegurança experimentados pela apelada não se confundem com aqueles naturalmente decorrentes da doença, mas foram agravados diretamente pela conduta da operadora, que obstou o acesso ao tratamento indispensável à preservação de sua vida e dignidade.

Não prospera, assim, a alegação de ausência de nexo causal. O vínculo entre a conduta omissiva da recorrente e o dano moral reconhecido é evidente, pois a negativa injustificada de continuidade do tratamento oncológico, em momento crítico, é causa suficiente para intensificar o sofrimento psíquico da paciente, extrapolando os limites do mero dissabor ou aborrecimento cotidiano.

Quanto ao quantum indenizatório, fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) na sentença de
ID 32286448
, não se vislumbra qualquer desproporcionalidade ou excesso apto a ensejar sua redução. Ao revés, o valor arbitrado mostra-se moderado, razoável e proporcional, considerando-se a gravidade da conduta, a intensidade do dano, a condição das partes e o caráter compensatório e pedagógico da indenização, não configurando enriquecimento sem causa da apelada nem penalidade desarrazoada à recorrente.

II. DO ÔNUS SUCUMBENCIAIS

No tocante aos ônus sucumbenciais, igualmente não assiste razão à apelante.

Tendo sido integralmente vencida nos pedidos formulados na inicial, correta a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, percentual que se mostra adequado à complexidade da causa, ao trabalho desenvolvido pelo patrono da parte vencedora e ao tempo de tramitação do feito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença em sua integralidade.

Quanto aos honorários sucumbenciais, majoro-os para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, em razão do desprovimento do recurso, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração e Agravo Interno fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e 1.021, §4º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, data conforme registro do sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 20/02/2026